Tribunal: TJMT
Processo: 1016165-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-04
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 1016165-93.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ANDREW CUNHA DE MORAES
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos,
Mandado de Segurança impetrado por ANDREW CUNHA DE MORAES contra ato comissivo atribuído GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO por tê-lo excluído da lista de promoção para a graduação de subtenente (ID 101015475).
O impetrante sustenta que: 1) “no Boletim Reservado no 2736, [...] foi incluído na lista de promoção para a graduação de Subtenente [...]”, porém, em uma segunda lista, seu nome foi excluído da promoção, em contrariedade ao Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso e a Lei no 10.076/2014 [“Dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva e dá outras providências”]; 2) “desde 05 de setembro 2019 começou a concorrer à promoção de Subtenente, preenchendo todos os requisitos como dispõe a lei”; 3) “restou comprovado, a existência de vagas, conforme diário oficial transcrito nesta exordial e anexo aos autos, portanto, [...] preenche todos os requisitos para a promoção de Subtenente”.
Requer a concessão da segurança liminarmente para “determinar a imediata inclusão do Impetrante na lista de promoção do dia 05 de setembro de 2021/domingo, bem como seus efeitos retroativos a 05 de setembro de 2019” (ID 101015475), com documentos (ID’s 10105464/101015474).
Relatos.
Em 13.8.2021, no Boletim Reservado no 2736, o impetrante, o qual ocupa a função de 1o Sargento da Polícia Militar, foi incluído na lista de promoção para a graduação de Subtenente.
Na mesma data [13.8.2021], Comissão de Promoção de Praças excluiu seu nome da lista de promoção, por falta de vagas, nestes termos:
“1. NOVO CÔMPUTO DE VAGAS PARA A GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE QPPM
Conforme Ata no 007/CPP/2021, publicada no BR no 2736, de 13/08/2021, foi apurada a existência de 16 vagas para a graduação de Subtenente QPPM, nos seguintes termos: “A Lei Complementar no 529, de 31/03/2014, que fixa o efetivo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, estabelece em 360 (trezentos e sessenta) o número de vagas para a graduação de Subtenente no Quadro de Praças da Polícia Militar (QPPM). Conforme lotacionograma referente ao 3o trimestre de 2021 (05/08/2021), existem atualmente 353 (trezentos e cinquenta e três) Subtenentes QPPM na ativa, sendo que 01 (um)um destes se encontra na situação de excedente, conforme Portaria no 016/QCG/DGP/GM, de 08/03/2021 (BCG no 2635, de 08.03.2021) e 08 (oito) se encontram apenas temporariamente na graduação aguardando transferência para a inatividade, em razão de terem sido promovidos por requerimento. Desta forma, e diante do que dispõe o artigo 34 da Lei no 10.076, de 31/03/2014, tem-se um totalde 16 (dezesseis) vagas para a graduação de Subtenente no Quadro de Praças da Polícia Militar, passíveis de serem preenchidas.”
Todavia, após referida publicação foi observado equívoco no cômputo de vagas, a ser retificado conforme abaixo.
A Lei Complementar no 529, de 31/03/2014, que fixa o efetivo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, estabelece em 360 (trezentos e sessenta) o número de vagas para a graduação de Subtenente no Quadro de Praças da Polícia Militar (QPPM). Conforme lotacionograma referente ao 3o trimestre de 2021 (26/08/2021), existem atualmente 351 (trezentos e cinquenta e um) Subtenentes QPPM na ativa, sendo que 03 (três) destes foram declarados excedente, conforme Portaria no 016/QCG/DGP/GM, de 08/03/2021 (BCG no 2635, de 08.03.2021) e Portaria no 072/QCG/DGP (BCG no 2749, de 20.08.2021) e 02 (dois) se encontram apenas temporariamente na graduação aguardando transferência para a inatividade, em razão de terem sido promovidos por requerimento. Desta forma, e diante do que dispõe o artigo 34 da Lei no 10.076, de 31/03/2014, tem-se um total de total de 14 (quatorze) vagas para a graduação de Subtenente no Quadro de Praças da Polícia Militar, passíveis de serem preenchidas.
2. ALTERAÇÃO NO QUADRO DE ACESSO PARA PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE QPPM
Diante da deliberação contida no item anterior, que retificou de 16 (dezesseis) para 14 (quatorze) o número de vagas para a graduação de Subtenente QPPM, a Comissão de Promoção de Praças decidiu, por unanimidade de votos, Não Incluir no Quadro de Acesso os Primeiros-Sargentos QPPM OLIONE CONSTANTINO DE OLIVEIRA e ANDREW CUNHA DE MORAES, por não haver vagas suficientes para a graduação superior, apuradas até a presente data, para a promoção por antiguidade em 05 de setembro de 2021, nos termos da Lei n° 10.076, de 31 de março de 2014, in verbis:
Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:
(...)VIII - haver vaga;
(...) § 1o Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.”
Pois bem.
O pleito tem caráter satisfativo, por confundir-se com o próprio mérito da impetração, não se justificando a outorga de medida liminar (STJ, RMS 53782/PB – Relatora: Min. Regina Helena da Costa – 17.4.2017).
Não obstante, por se tratar de invocação de direito subjetivo, vejamos os limites do ato impugnado.
O impetrante figurou na primeira lista para de acesso à graduação de Subtenente no quadro de praças da Polícia Militar.
Todavia, a própria Comissão de Promoção de Praças identificou “equívoco” no cômputo de vagas e, por unanimidade, o excluiu da promoção.
Essa decisão foi tomada na mesma data [13.8.2021], de modo que não gerou qualquer prejuízo ou expectativa de direito ao impetrante.
A existência de vagas constitui requisito para que o policial militar concorra à promoção, consoante o art. 21, VIII, da Lei Estadual no 10.076/2014.
A exclusão do nome do impetrante do Quadro de Acesso à promoção ampara-se em determinação legal expressa (existir vagas suficientes), a elidir eventual abuso ou ilegalidade por parte da Administração Pública, a quem compete “apreciar a situação fática do militar para conceder-lhe ou não a sua inscrição na lista de acesso à promoção” (TJMT, MS 1007489-59.2021.8.11.0000 – Relatora: Des.a Helena Maria Bezerra Ramos – 6.5.2021).
Nesse quadro, sopesada a conveniência e o interesse público que permeiam o ato, não se evidencia a probabilidade do direito, apta a concessão da segurança liminarmente.
Por outro lado, a pretensão deduzida também envolve efeitos retroativos desde 5.9.2019, de modo que não se visualiza “qualquer perigo da demora, podendo o militar em questão aguardar até a decisão final” (AP 1033099-08.2018.8.11.0041 – Relator: Dr. Agamenon Alcantara Moreno Junior – 3.10.2018).
Com essas considerações, INDEFERE-SE a segurança liminar pleiteada.
Após, DISTRIBUA-SE na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de setembro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO
Plantonista